Tribunal: TJBA
Processo: 8062759-72.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8062759-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: VITOR RAFAEL ALVES e outros Advogado(s): MARCIO FABIO DANTAS FONSECA SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DE RIBEIRA DO POMBAL Advogado(s): ACORDÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal HABEAS CORPUS N. 8062759-72.2025.8.05.0000 COMARCA: Ribeira do Pombal IMPETRANTE: Bel. Márcio Fábio Dantas Fonseca Santos (OAB/BA 52.627) PACIENTE: Vitor Rafael Alves IMPETRADO: MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal RELATOR: Des. Nilson Castelo Branco HABEAS CORPUS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - TRANSPORTE DE FUZIS CALIBRE 5.56MM - PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA CAPAZ DE CONFIRMAR QUE O PACIENTE É O ÚNICO RESPONSÁVEL AOS CUIDADOS DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Habeas Corpus em favor de Vitor Rafael Alves, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003, consistente no porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O Paciente foi preso em flagrante transportando 02 (dois) fuzis calibre 5.56mm, armas de guerra de padrão militar, no trajeto de Salvador a Ribeira do Pombal, em rodovia federal. A defesa requereu a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares alternativas ou conversão em prisão domiciliar, alegando condições pessoais favoráveis e necessidade de cuidar da esposa portadora de deficiência. A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar se a prisão preventiva do Paciente está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito evidenciada pelo transporte de armamento de uso restrito, e se são aplicáveis medidas cautelares alternativas ou a prisão domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A prisão preventiva está suficientemente fundamentada, demonstrando a existência de prova da materialidade delitiva e de indícios da autoria atribuída ao Paciente, preenchendo o requisito do fumus comissi delicti. A materialidade restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Exibição e Apreensão, registro fotográfico e depoimentos convergentes dos policiais rodoviários federais. 4. O periculum libertatis manifesta-se na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito supostamente praticado, consistente no transporte de 02 (dois) fuzis calibre 5.56mm, armas de guerra com potencial lesivo extremamente elevado, de padrão militar, projetados especificamente para uso bélico, capazes de disparar em modo semiautomático ou automático, com capacidade para dezenas de munições em cada carregador, alcance efetivo de centenas de metros, poder de perfuração de coletes balísticos de níveis inferiores e capacidade de causar danos massivos e generalizados. 5. A periculosidade concreta do agente manifesta-se de forma inequívoca nas circunstâncias da prática delitiva, pelo suposto transporte clandestino de armamento pesado de guerra em trajeto de longa distância, de Salvador a Ribeira do Pombal, atravessando rodovia federal, indicando envolvimento com atividade criminosa de natureza organizada, dada a extrema dificuldade de acesso a tais armamentos, os elevados custos envolvidos em sua aquisição no mercado ilegal e a necessidade de conexões com redes criminosas estruturadas para viabilizar tal operação. 6. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se manifestamente insuficientes e inadequadas para resguardar a ordem pública, considerando que, quando concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas, e que medidas cautelares alternativas são insuficientes quando a gravidade das condutas e o risco de reiteração delitiva justificam a prisão preventiva. 7. O Paciente não apresentou prova pré-constituída capaz de demonstrar que é o único responsável pelos cuidados de pessoa com deficiência, inviabilizando a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar. 8. As condições pessoais favoráveis não constituem, por si sós, óbice à manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida e há fundamentação concreta para sua manutenção. IV. DISPOSITIVO E TESE: 11. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito consistente no transporte de fuzis de uso restrito. 2. Medidas cautelares alternativas são insuficientes quando a gravidade das condutas e o risco de reiteração delitiva justificam a prisão preventiva. 3. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando há fundamentação concreta para sua manutenção. 4. A conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar exige prova pré-constituída de que o custodiado é o único responsável pelos cuidados de pessoa com deficiência." PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Habeas Corpus de n. 8062759-72.2025.8.05.0000, da Comarca de Ribeira do Pombal, impetrado pelo Bel. Márcio Fábio Dantas Fonseca Santos (OAB/BA 52.627) em benefício de Vitor Rafael Alves. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a Ordem, nos termos do voto condutor.